Tribunal: TJSP
Processo: 2207526-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Habeas Corpus – Associação para o tráfico de drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema –

Ementa:
Habeas Corpus – Associação para o tráfico de drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Prisão domiciliar – Denegatória justificada em situações excepcionalíssimas concretamente demonstradas e na ausência de demonstração acerca da existência de debilidade extrema em função de doença grave e de que o sistema penitenciário não disponha de meios para oferecer a assistência à saúde da reclusa – Deferimento – Descabimento – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000829874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2207526-05.2020.8.26.0000, da Comarca
de Paulínia, em que é paciente ROSILEIDE PEREIRA DOS SANTOS
SILVA, Impetrantes JANAINE MORAES GUIMARÃES, DANIELE
CRISTINA BOLONHEZI ROCHA e IVANIA MARIA BÁRBARA DE
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria,
DENEGARAM a ordem de habeas corpus, vencido o Eminente Relator
Sorteado, que a concedia, com declaração", de conformidade com os
votos das Relatorias Sorteada e Designada, que integram este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente sem
voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, vencedor, GERALDO WOHLERS,
vencido e DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 8 de outubro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto:
25017 CFF/D
Habeas Corpus:
2207526-05.2020.8.26.0000
Comarca:
Paulínia
Vara:
2a Vara
Processo:
1501260-48.2020.8.26.0548
Impetrantes:
Ivânia Maria Bárbara de Camargo
Janaíne Moraes Guimarães
Daniele Cristina Bolonhezi Rocha
Paciente:
Rosileide Pereira dos Santos Silva
Habeas Corpus Associação para o tráfico
de drogas
Decisão fundamentada na
demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores
da prisão
preventiva

Revogação Impossibilidade Condições
pessoais desfavoráveis
Insuficiência das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento Pandemia de Covid-19
que não tem o condão de alterar a
imprescindibilidade da medida extrema
Prisão domiciliar Denegatória justificada
em
situações
excepcionalíssimas
concretamente demonstradas e na ausência
de demonstração acerca da existência de
debilidade extrema em função de doença
grave e de que o sistema penitenciário não
disponha de meios para oferecer a assistência à saúde da reclusa

Deferimento Descabimento Precedentes
Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com
pedido de liminar, impetrado em favor da paciente, no qual alega estar
sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna
autoridade apontada como coatora, em razão da conversão de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prisão em flagrante em preventiva.
Apresenta,
para
tanto,
rol
de
pertinentes razões, postulando a concessão da ordem para que seja
“...substituída a prisão cautelar por prisão domiciliar, por ser direito
público subjetivo incondicionado da Paciente e de sua filha Heloisa,
cumulado com fato de ser a Paciente portadora de doença grave com
sintomas psicóticos (CID 10 e F32), nos termos do artigo 318, inciso II
e V do CPP...” (fls. 01/15).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
44/47).
Prestadas as informações judiciais
(fls. 53/78), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 81/92).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que a paciente
foi presa em flagrante e está sendo processada, por suposta infração ao
artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, pelos fatos assim textualmente
narrados na denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que a partir de data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incerta, mas anterior a 08 de maio de 2020, nesta cidade, os
denunciados RIRLEI AMARAL ROBERTI, ROSILEIDE PEREIRA DOS
SANTOS SILVA, VINÍCIUS GOMES DE ALMEIDA, LUIS FELIPE DA
SILVA LIMA, vulgo “Cabral”, LEONARDO SANTOS DA SILVA e
RENAN SANTOS SILVA associaram-se para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.
Consta também, dos inclusos autos de inquérito policial,
que no dia 08 de maio de 2020, por volta das 06h, no interior da
residência situada na Rua Renato França, 75, Jardim Ypê,
Sumaré/SP, VINÍCIUS GOMES DE ALMEIDA (qualificado às fls.99),
agindo em concurso e com unidade de desígnios e propósitos com
FERNANDA DA CRUZ MOREIRA (qualificada às fls. 81), guardavam
e mantinham em depósito, para fins de fornecimento ao consumo
de terceiros, drogas consistentes em: 03 (três) porções grandes
de crack(280g), 300 ml de lança-perfume e 02 (duas) porções de
Cannabis Sativa L, popularmente conhecida por maconha (8,5g),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 14/16) e laudo
de exame químico-toxicológico a fls. 311/313.
Consta por fim, que no dia 08 de maio de 2020, por volta
das 07h25, no interior da residência localizada na Avenida
Antônio Batista Piva, 1430, Monte Alegre, nesta cidade, LUIS
FELIPE DA SILVA LIMA, vulgo “Cabral” (qualificado às fls.35),
possuía 02 (dois) eppendorfs contendo cocaína (0,2 g ) e 01
(uma) porção de Cannabis Sativa L, maconha (0,5g), para
consumo pessoal, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 12/14) e laudo
de exame químico-toxicológico a fls.143/145.
Segundo o apurado, em data incerta, porém anterior a 08
de maio de 2020, os denunciados associaram-se para praticar,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, e, para isso,
adquiriam os entorpecentes para comercialização.
Ao integrarem a referida associação para o tráfico de
drogas, atividades exercidas por eles desde, pelo menos, o ano de
2012, além de venderem e armazenarem entorpecentes,
praticaram diversos outros crimes, dentre eles, apropriação de
veículos de usuários e até homicídio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os presentes autos se originaram da expedição de
mandado de busca e apreensão e prisão temporária dos
envolvidos, pela prática de crime de homicídio qualificado, tendo
como vítima um usuário de drogas. A fls. 158 e ss. dos autos
consta extenso relatório de investigação policial, que informa
algumas das atividades dos denunciados na organização para o
tráfico. Em relação a RIRLEI, RDOs 2506/19 e 2555/12, e, em
relação a VINICIUS, fls. 164 e seguintes, com diversas passagens
criminais relacionadas ao tráfico, desde quando era adolescente.
Apurou-se, pela investigação, que VINICIUS atua como gerente do
tráfico, com pelo menos um ponto de venda identificado, como
sendo o da Rua Geni Nemésio de Melo, nesta comarca.
Já em relação a ROSILEIDE, além do envolvimento dos
filhos aqui denunciados, RENAN e LEONARDO, apurou-se também
o envolvimento do outro filho, LUAN SANTOS SILVA, em função de
confiança de outro traficante conhecido como DEKKA, nos autos
do processo crime n. 1500532-75.2018, da 1a Vara Judicial desta
cidade, em que LUAN foi preso em poder de um veículo GOL,
placas BKH-7662, de propriedade de DEKKA, ocasião em que
ROSILEIDE, já no momento da prisão em flagrante, compareceu à
delegacia
acompanhada
de
advogado,
dizendo-se
ser
proprietária do veículo. Contudo, após a quebra do sigilo
telefônico de Luan, apurou-se que o veículo era de DEKKA e que
ROSILEIDE foi até a delegacia resgatar o automóvel para o
gerente do tráfico.
Não bastasse, ROSILEIDE foi também abordada em poder
do veículo Ecosport, placas DMH-8881, de propriedade de
VINICIUS, no dia 03/04/2020, com uma porção de maconha,
conforme
RDO
900021/2020,
denotando
a
sua
intensa
participação na organização criminosa.
Desta feita, em razão da prática de crime de homicídio,
supostamente praticado a mando de VINICIUS, Policiais Civis, com
o apoio operacional da Guarda Municipal de Paulínia ROMU, na
data dos fatos, se dividiram em várias equipes visando dar
cumprimento ao mandado de prisão temporária e mandado de
busca e apreensão expedidos em desfavor dos denunciados
RIRLEI AMARAL ROBERTI, ROSILEIDE PEREIRA DOS SANTOS SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e
VINÍCIUS
GOMES
DE
ALMEIDA
(Autos
no
1500604-63.2020.8.26.0428, da 2a Vara Judicial desta Comarca
fls. 28/30 e fls. 160/226), envolvidos na morte de uma pessoa,
usuário de entorpecente, que devia dinheiro para a associação
criminosa dos denunciados por ter subtraído um kit de porções
de crack.
Uma equipe dirigiu-se à residência de RIRLEI AMARAL
ROBERTI, originando os autos no 1501254-41.2020.8.26.0548,
local em que encontraram o denunciado e o CRV do veículo
Ford/Pampa, placas BPU-1811, utilizado para ocultar o corpo da
vítima assassinada brutalmente.
Instado sobre o local em que estava o automóvel, RIRLEI
indicou o endereço de LUIS FELIPE DA SILVA LIMA, vulgo “Cabral”,
gerente do tráfico de drogas, que também era procurado em
razão do mandado de prisão preventiva (autos no1501763-13.2020.8.26.0114, da 3a Vara Criminal de
Campinas fls. 51/52). Com LUIS FELIPE DA SILVA LIMA, vulgo
“Cabral”, foram encontradas a chave e o veículo.
Indagado pelos policiais se LUIS FELIPE DA SILVA LIMA
tinha drogas na residência, o denunciado disse que sim e apontou
a localização, sendo encontradas duas porções de cocaína e uma
porção de maconha.
LUIS FELIPE e RIRLEI foram presos em flagrante delito e
conduzidos à Delegacia de Polícia. RIRLEI, perante a Autoridade
Policial, disse que havia emprestado o veículo a uma pessoa
chamada “Peco”. Afirmou que conhece VINÍCIUS GOMES DE
ALMEIDA desde criança. Alegou que não sabia que o veículo
estava com LUIS FELIPE. Negou ser traficante de drogas, mas
assumiu que já vendeu entorpecentes. Alegou desconhecer as
anotações do tráfico encontradas (fls. 06). LUIS FELIPE afirmou
que conhece RIRLEI há pouco tempo e pegou o carro com RIRLEI
em uma praça para ir à uma festa. Contou que conhece VINÍCIUS
GOMES DE ALMEIDA da cadeia. Afirmou que as drogas
encontradas em sua residência eram para seu consumo, pois é
usuário e o dinheiro encontrado (R$380,00) seria proveniente da
venda de uma bicicleta (fls.07).
Ato contínuo, a outra equipe policial dirigiu-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residência de VINÍCIUS GOMES DE ALMEIDA, autos no
1501260-48.2020.8.26.0548, coordenador/chefe da associação
para o tráfico de drogas. No local também estava a namorada
dele, FERNANDA. Realizadas buscas na residência, foram
localizados aproximadamente 280g de crack, 8,8g de maconha e
cerca de 300ml de lança-perfume, além de R$ 407,00 em cédulas
trocadas, uma balança de precisão e um caderno contendo
anotações do tráfico de entorpecentes.
Nas agendas e anotações encontradas com VINÍCIUS (fls.
21/24) foram identificados RIRLEI, LUIS FELIPE DA SILVA LIMA,
vulgo “Cabral”, ROSILEIDE PEREIRA DOS SANTOS SILVA e seus
dois filhos, os denunciados LEONARDO SANTOS DA SILVA e RENAN
SANTOS SILVA, todos relacionados ao tráfico de drogas com
funções específicas dentro da organização criminosa.
VINÍCIUS é o chefe da associação para o tráfico,
notadamente nas cidades de Paulínia e Sumaré. LUIS FELIPE DA
SILVA LIMA, vulgo “Cabral”, é o gerente do tráfico de drogas
coordenado por VINÍCIUS. ROSILEIDE PEREIRA DOS SANTOS SILVA
e seus dois filhos, os denunciados LEONARDO SANTOS DA SILVA e
RENAN SANTOS SILVA, bem como RIRLEI, são encarregados de
negociar a compra e venda de entorpecentes, conforme trocas de
mensagens de fls. 171/226 obtidas após investigação da Polícia
Civil, e agendas e anotações do tráfico apreendidas com VINÍCIUS
a fls.21/24.
E mais, na residência de VINÍCIUS foram localizados sete
aparelhos de telefone celular, um módulo de injeção eletrônica
veicular, quatro rodas com pneus, uma placa veicular
“EDW-8483”, além de um veículo Honda Civic, placas EMF-7868,
utilizado para transporte das drogas aos pontos de vendas de
propriedade de VINÍCIUS.
Em continuidade aos cumprimentos dos mandados
judiciais, os policiais foram até a residência de ROSILEIDE
PEREIRA DOS SANTOS SILVA, ajudante de VINÍCIUS no tráfico e na
associação para o tráfico. No imóvel foram localizados dois
aparelhos de telefone celular e R$470,00 em notas trocadas.
Os denunciados foram presos em flagrante delito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduzidos à unidade policial. Perante o Delegado de Polícia,
LEONARDO, RENAN e ROSILEIDE decidiram permanecer em
silêncio e manifestar-se somente em Juízo (fls. 04/06). VINÍCIUS
disse que é proprietário do veículo Honda Civic que foi
apreendido. Negou ser proprietário das agendas encontradas e
demais anotações. Quanto às drogas, alegou que são para seu
consumo. Alegou que conhece RENAN, LEONARDO e ROSILEIDE
apenas de vista. Negou ser responsável pelo tráfico de drogas na
região dos bairros Monte Alegre e Vida Nova, em Paulínia (fls.08).
FERNANDA afirmou que as drogas apreendidas seriam para o
consumo dela e de VINÍCIUS (fls.07).
Todavia, o que se denota das investigações, é que a
periculosidade de VINÍCIUS e ROSILEIDE é tamanha que ambos
são investigados pelo cometimento de homicídio de um usuário
de drogas inadimplente, delito praticado com requintes de
crueldade para intimidar os demais usuários (fls. 158/226).
Segundo as investigações, VINICIUS foi o mandante do crime e
ROSILEIDE, como integrante da organização criminosa, foi
flagrada na recolha do veículo utilizado para a desova do corpo,
juntamente com seu filho RENAN.
Destarte,
a
quantidade
e
variedade
das
drogas
apreendidas, o encontro de uma balança de precisão e um
caderno contendo anotações do tráfico de entorpecentes com os
nomes dos denunciados, as investigações realizadas pela Polícia
Civil, a morte de um usuário devedor, tornam evidente que o
tráfico de drogas ocorria de forma organizada e há algum tempo,
pois não se confia tamanha quantidade de drogas a iniciantes,
assim, caracterizada a associação para o tráfico pelos
denunciados, para posterior entrega ao consumo de terceiros.
Outrossim, o relatório de investigação acostado a fls. 158 e ss.
torna estreme de dúvidas a existência da organização criminosa
e a atividade dos denunciados.”
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via
estreita e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elementos subjetivos e probantes constantes dos autos, para a
valoração de testemunhos ou, ainda, para eventual exercício
antecipado de possível dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar
aplicável ou não o princípio da proporcionalidade, estando tal exame
exclusivamente reservado para sede do processo, com garantia do
contraditório e da ampla defesa, em respeito ao princípio
constitucional do devido processo legal, sob pena de violação ao
princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e intolerável
supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação
penal e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
A paciente responde por crime grave,
de acentuada perniciosidade, que atormenta e atemoriza a população,
abalando a tranquilidade social, com efetivo risco à ordem pública,
perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito,
que o restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são
finalidades precípuas do processo penal, que devem, pois, ser
prestigiadas na busca da consecução do bem comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da suplicante e justificam a
prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal),
para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos autorizados
pelo artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
A respeitável decisão aqui impugnada
encontra-se suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair as
razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da
aparente presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva,
com evidenciação da prova da existência de crime e indícios
suficientes de autoria, tudo a arredar a conversão daquela pela
domiciliar (vide fls. 30/31).
Confira-se, por destaque: “...De início,
deixo consignado que a prisão domiciliar não é uma benesse automática
da mulher com filho de até 12 (doze anos) ou de pessoa portadora de
doença. Isso proque o artigo 318 do CPP disciplina que, preenchidos os
requisitos, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar,
devendo o magistrado analisar caso a caso. No mais, o artigo
supracitado em seu inciso II abrange as doenças graves que tornem seu
portador extremamente debilitado, o que parece não se amoldar ao caso
dos presentes autos, como se verá adiante. No caso em análise, e em que
pese as alegações da indiciada, verifico que esta foi presa em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delito por diversos indícios de envolvimento na prática de associação
criminosa. Conforme bem verificado pela magistrada na audiência de
custódia (fls. 227/229) existem diversos relatórios de investigação da
Polícia Civil com diversas conversas por aplicativos envolvendo
comunicação sobre o comércio espúrio. Além das referidas conversas,
verifico que foi realizada a apreensão de um caderno contendo as
anotações de uma possível contabilidade do tráfico ilícito de
entorpecentes (fls. 21/24), mencionando nomes que reforçam os indícios
de uma aparente associação criminosa. Verifico, outrossim, que a
suspeita está sendo investigada pela prática de homicídio qualificado,
tendo, inclusive, sua prisão temporária decretada e prorrogada naqueles
autos. Assim, os indícios apontam que a investigada não é pessoa
extremamente debilitada. Pelo contrário, demonstra que solta poderá
voltar a delinquir, em prejuízo da ordem pública, motivo pelo qual a
conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar se mostra,
portanto, ao mesmo neste momento, insuficiente e inadequada, sem
prejuízo de nova avaliação em 90 (noventa) dias...”.
Ressalta-se, ainda, a intensidade do
crime objeto desta impetração, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente aguda e deve ser
sopesada na hipótese.
Esses aspectos concretos permitem,
em princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detida, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum
libertatis, estado que não se altera, de per si, pela eclosão da pandemia
mundial de Covid-19.
Urge ponderar, já em obtemperação,
que a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário
processual em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a
existência de evidente justificação exigida entre medidas embrionárias,
que se contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins
de desconstituição do estado de inocência presumido.
Por outro lado, a possibilidade de
opção pela medida cautelar da prisão domiciliar, prevista no artigo
318, do Código de Processo Penal, está vinculada à oportunidade,
merecimento e conveniência, sem se olvidar da verificação dos
requisitos da cautelaridade e das hipóteses de subsunção, com as
respectivas provas idôneas, tudo sempre caso a caso.
E esta, certamente, não é a hipótese.
Não se desconhece as balizas fixadas
pela 2a Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, no âmbito do
julgamento do Habeas Corpus coletivo no 143641, tampouco a
necessidade de preservar o direito fundamental das crianças à
convivência familiar, mas pode haver especificidades que impeçam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acolhimento da alternativa alvitrada na presente impetração.
Ora, para se fazer o domicílio a prisão
não basta a existência de filho menor de idade, pois é a criança que a
lei visa proteger, não os pais, de modo que é indispensável que ela
dependa exclusivamente da guarda unilateral da mãe, o que só pode
ser analisada de maneira individualizada, caso a caso, e não como
efeito automático da maternidade.
Como
dito,
e
a
despeito
dos
propósitos humanitários, há peculiaridades que o distingue a presente
hipótese da analisada pela Excelsa Corte Suprema, especialmente, mas
não tão só, pela expressa referência contida na denúncia de que
Rosileide envolvia os próprios filhos em práticas ilícitas gravosas
(Renan, Leonardo e Luan) e de sua conduta quando Luan “...foi preso
em poder de um veículo GOL, placas BKH-7662, de propriedade de
DEKKA, ocasião em que ROSILEIDE, já no momento da prisão em
flagrante, compareceu à delegacia acompanhada de advogado, dizendo-
se ser proprietária do veículo. Contudo, após a quebra do sigilo
telefônico de Luan, apurou-se que o veículo era de DEKKA e que
ROSILEIDE foi até a delegacia resgatar o automóvel para o gerente do
tráfico...”.
Não há também demonstração de que
a filha menor (H. S. S.) dependa de cuidados específicos e exclusivos da
genitora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como bem antevisto pelo ilustre
preopinante, “...a paciente responde pelo crime de associação para
fins tráfico de drogas supostamente praticado na própria
residência, juntamente com dois filhos, também denunciados,
Renan e Leonardo, para a qual pretende retornar a pretexto de
cuidar da sua filha de 8 anos de idade...” (fls. 90).
Ademais,
tal
como
também
ressaltado na própria decisão da Suprema Corte aqui mencionada, a
concessão
da
benesse
reclama,
dentre
outros
requisitos,
“...comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que
mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em
seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade
incompletos, nos termos do artigo 2o do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em
situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-
parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos...”,
circunstâncias até aqui inocorrentes, pois não há qualquer notícia de
que a paciente esteja sendo submetida a tratamento indigno ou
deletério ou que sua prole, especialmente sua filha, esteja em situação
de perigo, a depender, exclusivamente, de seus cuidados maternos.
Esta
Relatoria,
analisando
caso
análogo, assim já se pronunciou:
“Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos
autorizadores
da
prisão
preventiva

Revogação Impossibilidade Insuficiência das medidas
cautelares alternativas
Reconhecimento
Prisão
domiciliar
Denegatória justificada em situações
excepcionalíssimas
concretamente
demonstradas

Deferimento Descabimento Precedentes Alegação de
constrangimento ilegal não evidenciada
Ordem
denegada.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, HC no
2044944-29.2018.8.26.0000, DJ 24.05.2018)
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Habeas Corpus - Tráfico ilícito e associação para esse fim
- Alegação de constrangimento ilegal decorrente de
decisão que indeferiu pleito de conversão da prisão
preventiva em domiciliar - Inobservância do teor do
julgamento proferido pelo STF nos autos do Habeas
Corpus Coletivo no 143.641 - Indispensabilidade de sua
presença aos cuidados de três filhos menores de doze
anos - Inocorrência - Decisão motivada que enalteceu a
situação excepcionalíssima em que se encontra a
paciente, acusada da prática reiterada de crime hediondo
- Comportamento que não evidencia preocupação com o
cuidado dos filhos, mas os expõe ao perigo - Legalidade e
necessidade da prisão processual já proclamadas por
esta
Câmara
(Habeas
Corpus
no
2206375-09.2017.8.26.0000) e confirmadas pelo STJ (HC
433.844/SP) - Constrangimento ilegal não verificado -
Ordem denegada.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, HC
no 2047505-26.2018.8.26.0000, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
26.04.2018)
“Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Impetração
buscando
a
revogação
da
prisão
preventiva.
Subsidiariamente, pretende a substituição da custódia
cautelar pela prisão domiciliar. Constrangimento ilegal
não configurado. Presença dos pressupostos da prisão
processual previstos nos arts. 312 e 313, do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia
da ordem pública. Ordem denegada.” (TJSP, 5a Câmara de
Direito Criminal, HC no 2041286-94.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Damião Cogan, DJ 05.04.2018)
Por outro lado, o inciso II, do artigo
318, do Código de Processo Penal, é categórico ao exigir debilidade
extrema em função de doença grave e esse estado clínico, ao menos até
aqui, não se extrai da documentação encartada nos autos (vide fls. 25,
26 e 27/29), até pela falta de contemporaneidade dos receituários
apresentados.
Ademais,
também
não
restou
demonstrado que o Estado, na esfera direta ou indireta da
administração penitenciária, não tenha meios de prontamente oferecer
tratamento para a enfermidade que alega enfrentar, em observância,
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso
VII, da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX,
da Constituição Federal.
Enfim, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se
mostra qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas
restritivas alternativas à prisão, que nitidamente se mostram
inadequadas e insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em
se tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação
lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de
inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder o
processo em liberdade.
Nessa linha, persistindo os requisitos
e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e
313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições
pessoais favoráveis à suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não
desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a
garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação
penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição
Federal estabelece expressamente a possibilidade da prisão em
flagrante e a por ordem judicial fundamentada.
Por
conseguinte,
e
ausentes
manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou,
ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a
inexistência do acenado constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.865
Relator Sorteado: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2207526-05.2020.8.26.0000, Comarca de
Paulínia
Impetrantes: Ivania Maria Bárbara de Camargo, Daniele Cristina
Bolonhezi Rocha e Janaine Moraes Guimarães
Paciente: Rosileide Pereira dos Santos Silva
Declaração de voto vencido:-
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pleito
liminar, impetrado por ilustres advogadas em favor de Rosileide
Pereira dos Santos Silva, sob o argumento de que a paciente
(denunciada por associação para o tráfico - fls. 32/9) sofre constrangimento
ilegal por parte do E. Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de
Paulínia “nos autos dos processos no 1501260-48.2020.8.26.0548” (fls. 01),
consistente no indeferimento de pedido de concessão de prisão
domiciliar.
Segundo as d. impetrantes, “no local (obs. do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator: da Flagrância) NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, nenhuma
substância entorpecente, balança de precisão, anotações, ou seja, NADA que
indicasse o envolvimento da mesma (obs. do Relator: ora paciente) com o
tráfico de droga.
Ademais a acusação do parquet, foi fundamentada
conectando-se o fato com outro a qual tramita pelo processo de no
1500603-78.2020.8.26.0428, entretanto a Paciente NÃO FOI DENUNCIADA
naquele processo, devendo os Nobres Julgadores se atentar somente ao caso
em tela.
Diante dos requisitos que a Paciente possui para
aguardar seu julgamento em prisão domiciliar, as patronas requereram no
processo de origem o pedido de prisão domiciliar (fls. 329/339) a qual foi
negado pela Juíza a quo, fundamentando que a ali Requerente estava sendo
investigada em outro processo, pela pratica de homicídio (fls. 380/381).
Como dito alhures, a fase de averiguação já foi
concluída, e a aqui Paciente não foi acusada pelo envolvimento naquele fato, a
qual lhe trouxe tantos prejuízos no caso em tela.
Diante da decisão interlocutória que negou o pedido
de prisão domiciliar, as patronas interpuseram Recurso em Sentido Estrito, a
qual foi distribuído no no 0001567-48.2020.8.26.0428 o que não foi
reconhecido, por não constar está hipótese no rol taxativo do Art. 581 do
Código de Processo Penal.
Posteriormente foi protocolado defesa prévia (fls.
542/549) cumulado com pedido de revogação da prisão preventiva, reiterando
o pedido de prisão domiciliar. Entretanto a Douta Juíza desmembrou a ação
em relação a Paciente, tendo em vista que há incidente de insanidade mental
instaurado nos autos 0001566-63.2020.8.26.0428.
Como ultima ratio, vem impetrar o presente remédio
constitucional para que a Paciente tenha garantido seu direito de aguardar o
julgamento em prisão domiciliar, pois é mãe de uma filha de apenas 08 anos
de idade, a saber: Heloisa Santos Silva, nascida aos dia 20.01.2012 (conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certidão de nascimento anexa), sendo provedora do lar, e imprescindível aos
cuidados da filha que possui menos de 12 anos incompletos.
A filha possui apenas a referência materna, estava
sob seu total cuidado e zelo; gerando a prisão ora existente, gravíssimos
transtornos para a formação psicológica e educacional de sua filha, que
segundo relatos de familiares, está sofrendo com a ausência da mãe.
Ademais, a Paciente é portadora de transtorno
depressivo (CID 331.1) e retardo mental (CID 70) conforme declaração
médica em anexo, a qual foi diagnosticada em julho/2018, fazendo uso de
medicamentos controlados. Tem também reação ao stress e grave
transtorno de adaptação (conforme laudo de acompanhamento da Secretaria
da Saúde, diagnosticada em consulta no dia 03.07.2018 - conforme cópia dos
relatórios médicos - anexo).
No
momento
está
fazendo
tratamento
com
Aripiprazol 30 mg (receita em anexo) indicado para o tratamento de
esquizofrenia.
Faz também uso de sertralina, clonazepam e
neozina para acompanhamento do seu quadro de saúde mental.
A Paciente realiza tratamento psiquiátrico no CAPS
II, da cidade de Paulínia desde 2012 - doc. anexo.
Deste modo, resta claro que a Paciente se enquadra
na hipótese legal de concessão de Prisão Domiciliar, devendo ser deferido tal
benefício” (fls. 02/04).
Recusada a tutela preambular (fls. 44/7),
prestou informações a honrada autoridade apontada como coatora
(fls. 53), encartando cópias de peças procedimentais (fls. 54/78).
Sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça especializada
no sentido da denegação (fls. 81/92).
2. A paciente foi autuada em flagrante como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incursa no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006, porquanto “a
partir de data incerta, mas anterior a 08 de maio de 2020, nesta cidade (obs.
do Relator: Paulínia)”, ela e os co-réus “RIRLEI AMARAL ROBERTI (...),
VINÍCIUS GOMES DE ALMEIDA, LUIS FELIPE DA SILVA LIMA, vulgo
'Cabral', LEONARDO SANTOS DA SILVA e RENAN SANTOS SILVA
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico
de drogas.
Consta também, dos inclusos autos de inquérito
policial, que no dia 08 de maio de 2020, por volta das 06h, no interior da
residência situada na Rua Renato França, 75, Jardim Ypê, Sumaré/SP,
VINÍCIUS GOMES DE ALMEIDA (qualificado às fls. 99), agindo em concurso e
com unidade de desígnios e propósitos com FERNANDA DA CRUZ MOREIRA
(qualificada às fls. 81), guardavam e mantinham em depósito, para fins de
fornecimento ao consumo de terceiros, drogas consistentes em: 03 (três)
porções grandes de crack (280g), 300 ml de lança-perfume e 02 (duas)
porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida por maconha (8,5g),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
(auto de exibição e apreensão a fls. 14/16) e laudo de exame químico-
toxicológico a fls. 311/313.
Consta por fim, que no dia 08 de maio de 2020, por
volta das 07h25, no interior da residência localizada na Avenida Antônio
Batista Piva, 1430, Monte Alegre, nesta cidade, LUIS FELIPE DA SILVA
LIMA, vulgo 'Cabral' (qualificado às fls. 35), possuía 02 (dois) eppendorfs
contendo cocaína (0,2 g ) e 01 (uma) porção de Cannabis Sativa L, maconha
(0,5g), para consumo pessoal, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. 12/14) e laudo de exame
químico-toxicológico a fls. 143/145.
Segundo o apurado, em data incerta, porém anterior
a 08 de maio de 2020, os denunciados associaram-se para praticar,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, e, para isso, adquiriam os
entorpecentes para comercialização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao integrarem a referida associação para o tráfico
de drogas, atividades exercidas por eles desde, pelo menos, o ano de 2012,
além de venderem e armazenarem entorpecentes, praticaram diversos outros
crimes, dentre eles, apropriação de veículos de usuários e até homicídio.
Os presentes autos se originaram da expedição de
mandado de busca e apreensão e prisão temporária dos envolvidos, pela
prática de crime de homicídio qualificado, tendo como vítima um usuário de
drogas. A fls. 158 e ss. dos autos consta extenso relatório de investigação
policial, que informa algumas das atividades dos denunciados na organização
para o tráfico. Em relação a RIRLEI, RDOs 2506/19 e 2555/12, e, em relação a
VINICIUS, fls. 164 e seguintes, com diversas passagens criminais relacionadas
ao tráfico, desde quando era adolescente. Apurou-se, pela investigação, que
VINICIUS atua como gerente do tráfico, com pelo menos um ponto de venda
identificado, como sendo o da Rua Geni Nemésio de Melo, nesta comarca.
Já em relação a ROSILEIDE, além do envolvimento
dos filhos aqui denunciados, RENAN e LEONARDO, apurou-se também o
envolvimento do outro filho, LUAN SANTOS SILVA, em função de confiança de
outro traficante conhecido como DEKKA, nos autos do processo crime n.
1500532-75.2018, da 1a Vara Judicial desta cidade, em que LUAN foi preso
em poder de um veículo GOL, placas BKH-7662, de propriedade de DEKKA,
ocasião em que ROSILEIDE, já no momento da prisão em flagrante,
compareceu à delegacia acompanhada de advogado, dizendo-se ser
proprietária do veículo. Contudo, após a quebra do sigilo telefônico de Luan,
apurou-se que o veículo era de DEKKA e que ROSILEIDE foi até a delegacia
resgatar o automóvel para o gerente do tráfico.
Não bastasse, ROSILEIDE foi também abordada em
poder do veículo Ecosport, placas DMH-8881, de propriedade de VINICIUS, no
dia 03/04/2020, com uma porção de maconha, conforme RDO 900021/2020,
denotando a sua intensa participação na organização criminosa.
Desta feita, em razão da prática de crime de
homicídio, supostamente praticado a mando de VINICIUS, Policiais Civis, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o apoio operacional da Guarda Municipal de Paulínia - ROMU, na data dos
fatos, se dividiram em várias equipes visando dar cumprimento ao mandado de
prisão temporária e mandado de busca e apreensão expedidos em desfavor
dos denunciados RIRLEI AMARAL ROBERTI, ROSILEIDE PEREIRA DOS
SANTOS
SILVA
e
VINÍCIUS
GOMES
DE
ALMEIDA
(Autos
no
1500604-63.2020.8.26.0428, da 2a Vara Judicial desta Comarca - fls. 28/30 e
fls. 160/226), envolvidos na morte de uma pessoa, usuário de entorpecente,
que devia dinheiro para a associação criminosa dos denunciados por ter
subtraído um kit de porções de crack.
Uma equipe dirigiu-se à residência de RIRLEI
AMARAL ROBERTI, originando os autos no 1501254-41.2020.8.26.0548, local
em que encontraram o denunciado e o CRV do veículo Ford/Pampa, placas
BPU-1811, utilizado para ocultar o corpo da vítima assassinada brutalmente.
Instado sobre o local em que estava o automóvel,
RIRLEI indicou o endereço de LUIS FELIPE DA SILVA LIMA, vulgo 'Cabral',
gerente do tráfico de drogas, que também era procurado em razão do
mandado de prisão preventiva (autos no1501763-13.2020.8.26.0114, da 3a
Vara Criminal de Campinas - fls. 51/52). Com LUIS FELIPE DA SILVA LIMA,
vulgo 'Cabral', foram encontradas a chave e o veículo.
Indagado pelos policiais se LUIS FELIPE DA SILVA
LIMA tinha drogas na residência, o denunciado disse que sim e apontou a
localização, sendo encontradas duas porções de cocaína e uma porção de
maconha.
LUIS FELIPE e RIRLEI foram presos em flagrante
delito e conduzidos à Delegacia de Polícia. RIRLEI, perante a Autoridade
Policial, disse que havia emprestado o veículo a uma pessoa chamada 'Peco'.
Afirmou que conhece VINÍCIUS GOMES DE ALMEIDA desde criança. Alegou
que não sabia que o veículo estava com LUIS FELIPE. Negou ser traficante de
drogas, mas assumiu que já vendeu entorpecentes. Alegou desconhecer as
anotações do tráfico encontradas (fls. 06). LUIS FELIPE afirmou que conhece
RIRLEI há pouco tempo e pegou o carro com RIRLEI em uma praça para ir à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma festa. Contou que conhece VINÍCIUS GOMES DE ALMEIDA da cadeia.
Afirmou que as drogas encontradas em sua residência eram para seu
consumo, pois é usuário e o dinheiro encontrado (R$ 380,00) seria proveniente
da venda de uma bicicleta (fls. 07).
Ato contínuo, a outra equipe policial dirigiu-se à
residência de VINÍCIUS GOMES DE ALMEIDA, autos no
1501260-48.2020.8.26.0548, coordenador/chefe da associação para o tráfico
de drogas. No local também estava a namorada dele, FERNANDA. Realizadas
buscas na residência, foram localizados aproximadamente 280g de crack, 8,8g
de maconha e cerca de 300ml de lança-perfume, além de R$ 407,00 em
cédulas trocadas, uma balança de precisão e um caderno contendo anotações
do tráfico de entorpecentes.
Nas agendas e anotações encontradas com
VINÍCIUS (fls. 21/24) foram identificados RIRLEI, LUIS FELIPE DA SILVA
LIMA, vulgo 'Cabral', ROSILEIDE PEREIRA DOS SANTOS SILVA e seus dois
filhos, os denunciados LEONARDO SANTOS DA SILVA e RENAN SANTOS
SILVA, todos relacionados ao tráfico de drogas com funções específicas
dentro da organização criminosa.
VINÍCIUS é o chefe da associação para o tráfico,
notadamente nas cidades de Paulínia e Sumaré. LUIS FELIPE DA SILVA
LIMA, vulgo 'Cabral', é o gerente do tráfico de drogas coordenado por
VINÍCIUS. ROSILEIDE PEREIRA DOS SANTOS SILVA e seus dois filhos, os
denunciados LEONARDO SANTOS DA SILVA e RENAN SANTOS SILVA,
bem como RIRLEI, são encarregados de negociar a compra e venda de
entorpecentes, conforme trocas de mensagens de fls. 171/226 obtidas após
investigação da Polícia Civil, e agendas e anotações do tráfico apreendidas
com VINÍCIUS a fls.21/24.
E
mais,
na
residência
de
VINÍCIUS
foram
localizados sete aparelhos de telefone celular, um módulo de injeção eletrônica
veicular, quatro rodas com pneus, uma placa veicular 'EDW-8483', além de um
veículo Honda Civic, placas EMF-7868, utilizado para transporte das drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos pontos de vendas de propriedade de VINÍCIUS.
Em continuidade aos cumprimentos dos mandados
judiciais, os policiais foram até a residência de ROSILEIDE PEREIRA DOS
SANTOS SILVA, ajudante de VINÍCIUS no tráfico e na associação para o
tráfico. No imóvel foram localizados dois aparelhos de telefone celular e R$
470,00 em notas trocadas.
Os denunciados foram presos em flagrante delito e
conduzidos à unidade policial. Perante o Delegado de Polícia, LEONARDO,
RENAN e ROSILEIDE decidiram permanecer em silêncio e manifestar-se
somente em Juízo (fls. 04/06). VINÍCIUS disse que é proprietário do veículo
Honda Civic que foi apreendido. Negou ser proprietário das agendas
encontradas e demais anotações. Quanto às drogas, alegou que são para seu
consumo. Alegou que conhece RENAN, LEONARDO e ROSILEIDE apenas
de vista. Negou ser responsável pelo tráfico de drogas na região dos bairros
Monte Alegre e Vida Nova, em Paulínia (fls.08). FERNANDA afirmou que as
drogas apreendidas seriam para o consumo dela e de VINÍCIUS (fls.07).
Todavia, o que se denota das investigações, é que a
periculosidade de VINÍCIUS e ROSILEIDE é tamanha que ambos são
investigados pelo cometimento de homicídio de um usuário de drogas
inadimplente, delito praticado com requintes de crueldade para intimidar os
demais usuários (fls. 158/226). Segundo as investigações, VINICIUS foi o
mandante do crime e ROSILEIDE, como integrante da organização criminosa,
foi flagrada na recolha do veículo utilizado para a desova do corpo, juntamente
com seu filho RENAN.
Destarte, a quantidade e variedade das drogas
apreendidas, o encontro de uma balança de precisão e um caderno contendo
anotações do tráfico de entorpecentes com os nomes dos denunciados, as
investigações realizadas pela Polícia Civil, a morte de um usuário devedor,
tornam evidente que o tráfico de drogas ocorria de forma organizada e há
algum tempo, pois não se confia tamanha quantidade de drogas a iniciantes,
assim, caracterizada a associação para o tráfico pelos denunciados, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posterior entrega ao consumo de terceiros. Outrossim, o relatório de
investigação acostado a fls. 158 e ss. torna estreme de dúvidas a existência da
organização criminosa e a atividade dos denunciados” (fls. 01/7 do feito
respectivo).
3. Cumpre registrar ademais que a prisão
flagrancial foi convertida em preventiva no dia 09 de maio do ano
em curso tendo em vista que “os delitos imputados aos autuados
possuem pena máxima abstratamente cominada superior a 4 anos.
Outrossim, os autuados Vinicius e Leonardo já
ostentam passagem por outros crimes e, na residência do primeiro, foi
localizada grande quantidade e diversidade de drogas, bem como balança de
precisão, cadernos com anotações típicas de contabilidade do tráfico, vários
aparelhos de celular e alta quantia em espécie, tudo a indicar a atividade
ilegal.
Logo, considerando as condições pessoais dos
averiguados, a natureza do delito e as circunstâncias do fato, a liberdade
provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do
CPP) são, ao menos por ora, absolutamente inadequadas e insuficientes para
o caso concreto aqui analisado” (fls. 237/9 do processo-crime correlato).
Em seguida, aos 16 de junho de 2020, pleito
de concessão de prisão domiciliar foi assim rechaçado pelo d. Juízo
de origem:-
“De início, deixo consignado que a prisão domiciliar
não é uma benesse automática da mulher com filho de até 12 (doze anos) ou
de pessoa portadora de doença. Isso porque o artigo 318 do CPP disciplina
que, preenchidos os requisitos, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela
domiciliar, devendo o magistrado analisar caso a caso.
No mais, o artigo supracitado em seu inciso II
abrange as doenças graves que tornem seu portador extremamente debilitado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o que parece não se amoldar ao caso dos presentes autos, como se verá
adiante.
No caso em análise, e em que pese as alegações
da indiciada, verifico que esta foi presa em flagrante delito por diversos indícios
de envolvimento na prática de associação criminosa. Conforme bem
verificado pela magistrada na audiência de custódia (fls. 227/229) existem
diversos relatórios de investigação da Polícia Civil com diversas conversas por
aplicativos envolvendo comunicação sobre o comércio espúrio.
Além das referidas conversas, verifico que foi
realizada a apreensão de um caderno contendo as anotações de uma possível
contabilidade do tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 21/24), mencionando
nomes que reforçam os indícios de uma aparente associação criminosa.
Verifico, outrossim, que a suspeita está sendo
investigada pela prática de homicídio qualificado (Obs. do subscritor: no âmbito
do Processo no 1500603-78.2020.8.26.0428), tendo, inclusive, sua prisão
temporária decretada e prorrogada naqueles autos. Assim, os indícios
apontam que a investigada não é pessoa extremamente debilitada. Pelo
contrário, demonstra que solta poderá voltar a delinquir, em prejuízo da ordem
pública, motivo pelo qual a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
se mostra, portanto, ao mesmo neste momento, insuficiente e inadequada,
sem prejuízo de nova avaliação em 90 (noventa) dias” (fls. 30/1).
4. Pois bem. Dispõe o artigo 318, do Código
de Processo Penal que “poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for:
(...)
II - extremamente debilitado por motivo de doença
grave;
(...)
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na espécie, Rosileide encartou aos autos
cópias de Certidão de Nascimento de filha que conta com oito anos
de idade (fls. 16) e de documentos médicos dando conta que:-
- a irrogada “faz acompanhamento no serviço de
s. mental, diagnosticada pela CID 10 de F33.1 + F70. Quadro caracterizado
por perda na desenvoltura psicossocial. Uso regular de medicações
psiquiátricas. Paciente necessita de cuidados da família e da sua presença no
tratamento e nas consultas no CAPS II” (laudo datado de 27.03.19, fls.
25);
- ela esteve internada em clínica psiquiátrica
entre os dias 02.03.2017 e 26.04.2017 em decorrência de “Surto
psicótico delirante alucinatório, com riscos a terceiros” (fls. 28);
- “paciente adscrita do Serviço de Saúde Mental
desde maio/2015. Diagnosticada pela CID 10 de F32.3 (t. depressivo grave
com sintomas psicóticos) + F70.
Quadro depressivo de longa data com histórico de
tentativas de suicídio e internação psiquiátrica (última em abril/2017).
(...)
Não
apresenta
condições
para
o
trabalho”
(documento com data ilegível, fls. 29).
Como se nota, Rosileide apresenta há
alguns anos episódio depressivo grave com sintomas psicóticos e
retardo mental leve, necessitando de acompanhamento médico
especializado.
De outro giro, cumpre salientar que: i) a
paciente foi denunciada tão-somente pelo delito insculpido no artigo
35, caput, da Lei de Drogas; ii) os dados preliminares apontam que
Rosileide é primária (fls. 133, dos autos principais) e possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
residência fixa (“R. Claudia Tagliaferri Bosso, 00065, Res. Vida Nova -
Paulínia/SP”
-
fls. 17); iii) uma das principais circunstâncias
consignadas pelo douto Juízo a quo para manter a constrição foi o
fato de a increpada estar sendo investigada pela prática de
homicídio. No entanto, consoante consulta aos autos digitais do
Processo no 1500603-78.2020.8.26.0428, verifica-se que Rosileide
não foi denunciada pelo mencionado crime contra a vida, tendo em
vista que “após a finalização das investigações não se vislumbrou que
ROSILEIDE tenha de algum modo participado ou concorrido para a execução
dos crimes apurados neste feito e relacionados com o assassinato da vítima
AILTON DE PAULA” (fls. 12 dos autos respectivos).
Destarte, uma vez que não mais subsiste um
dos motivos preponderantes invocados por Sua Excelência para
indeferir o pedido de prisão domiciliar, e enfatizando que a paciente
possui filha menor de doze anos e apresenta doença mental de
notória gravidade, necessitando de tratamento médico adequado e
especializado, de rigor a concessão da benesse postulada pela
combativa Defesa.
5. Em face do exposto, meu voto concedia a
ordem a fim de deferir prisão domiciliar a Rosileide Pereira dos
Santos Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Geraldo Wohlers
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIA LUCIA FONSECA FANUCCHI
12CE37FD
19
31
Declarações de
Votos
GERALDO LUIS WOHLERS SILVEIRA
12D01602
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2207526-05.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.